Tribunal: TJDFT
Processo: 0735724-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735724-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOURA TRANSPORTES LTDA - ME, GERALDO ALVES DE MOURA, MONICA RIBEIRO BRAGA DE MOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados MOURA TRANSPORTES LTDA – ME, GERALDO ALVES DE MOURA e MÔNICA RIBEIRO BRAGA DE MOURA, contra a decisão (id 244631910 – origem), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700745-95.2018.8.07.0014, instaurado pelo BANCO DO BRASIL S/A, que homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado. Em suas razões recursais (id 75490426), os agravantes sustentam que o laudo de avaliação homologado não corresponde à realidade do imóvel, pois deixou de considerar benfeitorias relevantes existentes na Fazenda Nair dos Santos, localizada em Campo Alegre de Goiás/GO, o que compromete a justa aferição do valor do bem. Alegam que a avaliação foi realizada, por Oficiala de Justiça por meio de carta precatória, sem observância de metodologia técnica adequada, tampouco considerou parâmetros mercadológicos comprovados, sendo necessária nova perícia por profissional qualificado. Argumentam que a decisão agravada ignorou os fundamentos apresentados na impugnação ao laudo, desconsiderando a possibilidade de nova avaliação prevista no art. 873 do Código de Processo Civil, mesmo diante de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel. Aduzem que a jurisprudência pátria admite nova avaliação nos casos de omissão quanto às benfeitorias ou ausência de rigor técnico, citando precedentes dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e Goiás que reconhecem a nulidade de laudos sem fundamentação metodológica. Asseveram que a homologação do laudo impugnado permite o prosseguimento dos atos expropriatórios com base em valor manifestamente inferior ao preço real de mercado do imóvel, podendo resultar na alienação do bem por preço vil, em prejuízo irreparável. Defendem ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano consoante a argumentação exposta. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos expropriatórios, e, no mérito, que seja determinada nova avaliação do imóvel por perito avaliador rural, considerando as benfeitorias e observando as normas técnicas aplicáveis (ABNT NBR 14.653). Preparo regular (id 75490436). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que, compulsando os autos originários (id 234005209), verifica-se que os executados deixaram de impugnar especificamente o laudo de avaliação do imóvel, restringindo-se ao campo das deduções e alegações genéricas de que o laudo não teria considerado supostas benfeitorias constantes no imóvel, sem mencionar quais, bem como a metodologia adotada. Enfatiza-se que os executados tampouco apresentaram um laudo técnico alternativo ou qualquer outro meio de prova, aliás sequer indicaram qual o valor que entendem adequado a título de avaliação do imóvel. Insta ressaltar que a impugnação ao laudo de avaliação deve especificar de forma clara, precisa e objetiva os erros, falhas técnicas, inconsistências ou falta de fundamentação no laudo original, apresentando provas e argumentos técnicos e jurídicos que sustentem as suas alegações, o que não ocorreu na espécie. Ademais, observa-se no laudo de avaliação (ids 231106402 - Pág. 79/88), confeccionado por Oficiala de Justiça, portanto dotado de fé pública, que foi realizado mediante minuciosa vistoria in loco do imóvel rural, observando todas as características atuais da propriedade, bem como indicou que a metodologia adotada foi a comparativa de dados e consultas a imobiliárias locais para a conclusão do valor R$526.752,00. Destaca-se ainda que, nos termos do artigo 873 do CPC, uma nova avaliação somente pode ser determinada se restar comprovado, fundamentadamente, erro na avaliação ou dolo do avaliador, prova de majoração ou diminuição do valor do bem ou fundada dúvida do juiz quanto à primeira avaliação, o que, em primeira vista, não se demonstrou por prova mínima. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório, remetendo ao mérito, a ser apreciado pelo Colegiado, a análise da necessidade da medida objeto do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora